Tribunal: CARF
Processo: 19515.001193/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001193/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
JOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 449/475) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
401/427, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 15/05/2007 (fls.
135/140), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 132/134), decorrente do
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação ao exercício
de 2003, ano-calendário de 2002.
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001193/2007-29
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 224.602,65, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/04/2007) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 341.046,01 (fls. 135/140).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/05/2007 (AR de fl. 141) e
apresentou impugnação em 19/06/2007 (fls. 143/158), acompanhada de documentos (fls.
159/275), que foram complementados com a petição de 20/06/2007 (fls. 277/397), alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 403/407):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado tomou ciência do auto de infração em 21/05/2007, conforme AR de fl. 139, e
apresentou, em 19/06/2007, por meio de procurador (procuração à fl. 158), impugnação
tempestiva às fls. 141 a 156, acompanhada dos documentos de fls. 157 a 272, e
complementados pelos documentos de fls. 273 a 392, apresentados no dia 20/06/2007.
Apresento a seguir um resumo da impugnação.
Das preliminares
Da violação ao princípio da privacidade e ao sigilo bancário
Ordena a Constituição que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano moral decorrente de
sua violação" (art. 50 , X).
Assim é com todas as facetas ou exteriorizações dos direitos à intimidade e à vida
privada, inclusive em relação ao sigilo bancário.
Certo que os direitos à vida privada e à intimidade, como qualquer outro direito, não são
absolutos. Também eles podem ceder frente a condições excepcionais de interesse
público, que justifiquem o afastamento temporário de tão preciosos direitos. Para tanto,
porém, há limites que devem ser obedecidos, o que já foi cuidadosamente assinalado
pelo STF.
Um desses limites é a inafastável necessidade da quebra desses direitos ser determinada
pelo Poder Judiciário.
Ora, o Sr. Fiscal autuante, no curso do procedimento de fiscalização que originou o auto
de infração, teve acesso a dados da movimentação bancária do impugnante sem a
imprescindível autorização judicial. Igualmente, sem ser realizada a quebra de sigilo
bancário pelo Judiciário, não podia ser exigida a prestação de informações a propósito
de sua vida bancária.
Por este motivo, a autuação não tem procedência e deve ser liminarmente cancelada, já
que viciada em sua origem, pois, para realizá-la, a fiscalização violou direito
constitucional ao sigilo bancário do impugnante.
Veja-se a esse respeito a jurisprudência de fls. 142/143.
Da decadência do suposto crédito fiscal dos alegados fatos geradores dos meses de
janeiro a abril de 2002
Caso a fiscalização tivesse seguido os §§ 1o e 4o do art. 42 da Lei n° 9.430/96
corretamente, não teria apontado como fatos geradores do IRPF, entre outros, os meses
de janeiro a abril de 2002, pois os alegados créditos tributários relacionados a esses
períodos já tinham sido atingidos pela decadência, já que o impugnante foi intimado do
auto de infração em maio de 2007, mais de cinco anos passados desses supostos fatos
geradores.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

Nos tributos sujeitos à modalidade de lançamento por homologação, é aplicável o § 4o
do art. 150 do CTN, considerando-se homologado o procedimento feito pelo
contribuinte após o prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador, não podendo
mais a Fazenda Pública efetuar lançamento a fim de constituir crédito tributário em
montante diferente.
Ora, o imposto sobre a renda, vigente no ano de 2002, incidente sobre rendimentos de
pessoas físicas estava sujeito ao regime de lançamento por homologação, uma vez que a
legislação pertinente atribuía ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, restando à autoridade fiscal, tomando
conhecimento da atividade do contribuinte, homologá-la.
Sendo assim, deve ser contado o prazo de decadência a partir da realização do fato
gerador — obtenção do suposto rendimento —, de acordo com o § 4o do art. 150 do
CTN, e não do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter / ido efetuado ou da data da declaração anual.
Portanto, o prazo para a constituição de suposto crédito tributário remanescente teve
início quando do momento de cada alegado fato gerador, ficando claro que, passados
cinco anos desse momento, ocorreu a homologação do procedimento feito pelo
impugnante, de oferecer à tributação simples depósitos bancários realizados nos meses
de janeiro a abril de 2002, tendo ocorrido a decadência para a constituição de qualquer
suposto crédito tributário remanescente, cinco anos após o término de cada um desses
meses.
Registre-se ainda que, à vista do teor dos §§ 1° e 4° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, não
pode haver dúvidas de que o fato gerador do IRPF, no caso de omissão de rendimentos,
é mensal. Veja-se a esse respeito a jurisprudência administrativa citada à fl. 146.
Do mérito
A exigência fiscal fundamenta-se em suposta omissão de rendimentos, devido a valores
creditados em contas bancárias em nome do impugnante. No entanto, o lançamento
deve ser cancelado, pois os valores creditados têm plena justificativa, não configurando
a referida omissão.
Com efeito, alguns dos depósitos nada mais são do que os normais rendimentos do
impugnante, que foram corretamente registrados e tributados em sua DIRPF. São seus
rendimentos como Vereador do Município de São Paulo, a remuneração de seu
escritório (pró-labore) e honorários recebidos diretamente de clientes. Além disso, há
também empréstimos tomados de instituições financeiras e transferências entre suas
contas bancárias, que não configuram rendimentos. Essas origens estão demonstradas
nos documentos anexos à impugnação, inclusive uma planilha indicando quais são esses
valores (doc. 3).
Parte relevante dos valores listados pelo Sr. Fiscal autuante, mais especificamente
aqueles registrados na conta 166.364, do Banespa (033), não pertencia ao impugnante.
Ele manteve essa conta justamente para não misturar valores que não lhe pertenciam
com aqueles que lhe pertenciam. É o que se passa a demonstrar.
O impugnante, no ano de 2002, era Vereador do Município de São Paulo. Para verificar
as razões dos depósitos bancários identificados pela fiscalização é necessário
compreender o funcionamento da Câmara de Vereadores do Município e do partido do
qual o impugnante faz parte — Partido dos Trabalhadores — PT. A compreensão do
funcionamento de ambos atesta que os depósitos realizados nas contas bancárias do
impugnante na verdade são contribuições ao Partido por seus filiados, que foram
contratados em cargos de confiança e lotados nos gabinetes de vereadores. Seguindo as
determinações do Partido os Trabalhadores, inclusive em expressas normas internas
(como será visto mais adiante), essas contribuições têm variados objetivos, inclusive o
de permitir a manutenção de uma assessoria parlamentar que dê base para a atuação do
próprio Partido na Câmara Municipal e na sociedade. Para meramente facilitar a
administração de verbas, parte delas é depositada em conta corrente do vereador, que a
gerencia de forma a atender às necessidades do Partido.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

Recebendo e gerenciando tais valores, o vereador na verdade atua por conta e ordem do
Partido, sendo típico caso de aplicação do § 5° do mesmo art. 42 da Lei n° 9.430/96,
que serviu de fundamentação para o lançamento fiscal.
Essa sistemática de contribuições ao Partido pelos funcionários contratados pelos
gabinetes dos vereadores petistas já gerou discussões no passado. As manifestações
então proferidas (ver fls. 150/151 e docs. 4 e 5) permitem contextualizar a situação e
demonstrar que os valores depositados nas contas correntes do impugnante não eram
destinadas a ele, nem lhe pertenciam. Elas eram, sim, destinadas à ação do Partido, por
meio do gabinete. O impugnante apenas recebia tais valores e, seguindo orientações do
Partido, dava a eles a destinação determinada, atuando por conta e ordem, como
intermediário.
As discussões a respeito das contribuições de filiados ao Partido contratados como
funcionários de gabinetes de vereadores petistas levou a que o Diretório Municipal do
Partido expedisse um Parecer Normativo, estabelecendo regras a respeito do tema (doc.
6), uma das quais assim dispõe: "1. O desconto das contribuições estatutárias será
realizado sempre na data de pagamento dos salários da Câmara Municipal e será
calculado sobre o valor da massa salarial, respeitados os índices estabelecidos no artigo
72 e §§ dos Estatutos do Partido dos Trabalhadores publicados no DOU em 14 de março
de 1996".
No mesmo Parecer Normativo estava previsto que as contribuições "(..) deverão ser
sempre e em qualquer circunstância integralmente aplicadas na manutenção dos
gabinetes e do exercício do mandado parlamentar, (..)". Portanto, jamais compuseram o
patrimônio pessoal do vereador.
Além dessas manifestações e do Parecer Normativo, a manutenção de uma estrutura de
assessoria coletiva também era prevista nos compromissos assumidos pelos candidatos
a cargos eletivos, conforme demonstram os docs. 7, 8 e 9, anexos à impugnação.
Por fim, são juntadas declarações de funcionários que trabalharam com o impugnante,
no ano de 2002, na Câmara Municipal (doc. 10). Elas confirmam tudo o que aqui está
exposto: eles fizeram contribuições destinadas ao Partido dos Trabalhadores, que
tinham diversas finalidades/destinos, inclusive o de dar suporte para a atuação partidária
na Câmara Municipal.
Essas contribuições, portanto, eram feitas ao Partido dos Trabalhadores, para seus fins e
utilizadas para custear sua ação. Tanto é assim que o Parecer Normativo do Diretório
Municipal do PT também prescrevia que "3. O Partido dos Trabalhadores emitirá recibo
do total da verba recebida, em duas vias, sendo que uma deverá permanecer no gabinete
do parlamentar para comprovação da efetividade da contribuição". Tais valores não
pertenciam aos vereadores e não pertenciam ao impugnante.
Tal situação caracteriza, como inicialmente afirmado, uma atuação do vereador por
conta e ordem do PT. É aplicável, então, o § 5° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, devendo
ser cancelado o auto de infração lavrado. Nesse sentido, confiram-se os precedentes do
Conselho de Contribuintes transcritos às fls. 154/155.
Dos documentos juntados posteriormente à apresentação da impugnação
O impugnante juntou aos autos, no dia 20 de junho de 2007, o requerimento de fls. 273
a 275, com os anexos de fls. 276 a 392.
Por meio desse requerimento, o impugnante apresenta os documentos numerados na
impugnação como 3 e 10, que não haviam sido anexados antes. Tais documentos são
apresentados da seguinte forma:
a) Declarações de antigos funcionários do gabinete do impugnante, na Câmara
Municipal de São Paulo, no qual afirmam que, no ano de 2002, realizaram contribuições
ao Partido dos Trabalhadores. Seguem também declarações de outras pessoas, filiadas
ao PT, que auxiliaram o gabinete do impugnante, recebendo ajuda de custo para tanto,
custeada com as referidas contribuições.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

b) Diversos extratos bancários com anotações demonstrando que vários depósitos
bancários ou não representaram qualquer rendimento ou eram rendimentos declarados e
tributados pelo impugnante.
O impugnante aproveita para também anexar:
c) Declaração do Presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de
São Paulo, informando não terem sido revogadas as normas do Estatuto do PT de 2001,
nem o Parecer Normativo de 21/12/2000 (exceto no que diz respeito ao destino de
contribuições para manutenção de gabinete de liderança partidária, pois a Câmara
Municipal a constituiu a partir de 2003).
d) Requerimentos, ainda não atendidos, feitos a agências bancárias, requerendo
informações para apresentar outros documentos de defesa. Por fim, o impugnante requer
a juntada posterior de outros documentos que não puderam ser obtidos até o presente
momento, que auxiliarão na demonstração dos fatos relatados na impugnação
apresentada.
Requer, também, a realização de diligência, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto
n° 70.235/72, caso se entenda que os documentos apresentados não sejam suficientes
para demonstrar a total improcedência do lançamento fiscal. O motivo para tanto
consiste na necessidade de verificação das movimentações bancárias, a fim de atestar a
inexistência de omissão de rendimentos. O quesito a ser respondido consiste na
confirmação de que os depósitos realizados não constituem omissão de rendimentos.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de março de 2010, a 4a Turma da
DRJ em São Paulo II (SP), no acórdão no 17-39.041, julgou a impugnação procedente em parte,
excluindo da tributação depósitos cuja origem foi comprovada, no montante de R$ 40.060,00,
mantendo parte do crédito tributário exigido no auto de infração, do qual R$ 82.771,16
corresponde ao valor do imposto devido e R$ 62.068,37 à multa de ofício (fls. 401/427),
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 401/402):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
ser imposto às autoridades administrativas seu resguardo durante todo o procedimento.
Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela
instituição financeira, e passa a ser mantido também pelas autoridades administrativas.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Em não tendo o contribuinte exercido a atividade sujeita a homologação a que se refere
o art.150, § 1°, do CTN, nada há a ser homologado, não se aplicando, por consequência,
o disposto no § 40 do mesmo artigo. Neste caso, a contagem do prazo decadencial segue
a regra geral do art.173, I, do CTN.
PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Em não se verificando nos autos a ocorrência de nenhuma das hipóteses que autorizam a
juntada de novos documentos em momento posterior ao da apresentação da
impugnação, deve ser indeferido o pedido feito nesse sentido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência que tenha por finalidade a obtenção e análise
de documentos que já poderiam ter sido apresentados junto com a impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. No entanto, deve ser corrigido o valor dos rendimentos
quando, à vista dos documentos apresentados na impugnação, ficar comprovada a
origem de parte dos depósitos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/10/2010 (AR de fl. 432), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 11/07/2011 (fls. 449/475), acompanhado de
documentos (fls. 476/618), com as mesmas alegações apresentadas na impugnação, incluindo,
em sede de preliminar, a arguição da tempestividade do recurso, sintetizadas nos tópicos abaixo:
1. DA TEMPESTIVIDADE - NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA POR
AR
2. PRIMEIRA PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIVACIDADE E
AO SIGILO BANCÁRIO
3. SEGUNDA PRELIMINAR: DECADÊNCIA DO SUPOSTO CRÉDITO FISCAL
DOS ALEGADOS FATOS GERADORES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL
DE 2002
4. Da origem dos depósitos
4.1 Depósitos efetuados com recursos sacados através de cheques de outra conta
corrente do próprio recorrente
4.2 Transferências automáticas de conta poupança vinculada a conta corrente do
mesmo banco e na mesma agência (anotações fiscais n°s 168, 170, 171,
172,173,174 e 175)
4.3 Depósitos efetuados pelo impugnante com recursos sacados através de cheques da
conta corrente do escritório de advocacia do qual é sócio majoritário
4.4 Depósitos referentes a pagamento de honorários de outro escritório de advocacia
(anotações fiscais n°s 34 e 51)
4.5 Dos valores pertencentes ao Partido dos Trabalhadores
4.5.1 Dos fatos
4.5.2 O direito - O artigo 42 da Lei n° 9.430/96
4.6 Falta de intimação de co-titular de cota conjunta
4.7 Reconhecimento dos rendimentos declarados pelo contribuinte
5. Conclusão
Diante de todo o exposto, considerando-se repetidas aqui as demais razões
constantes da Impugnação - inclusive os pleitos de diligência e de perícia, na
hipótese (cogitada a mero título de argumentação) de se concluir que os fatos e
documentos apresentados não seriam suficientes para o cancelamento imediato da
autuação -, requer-se o conhecimento do presente Recurso Voluntário, por sua
tempestividade, para em seguida ser cancelada integralmente a autuação, dado
restar demonstrada sua improcedência.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Em sede de preliminar o contribuinte alegou ter:
 Sido surpreendido com a inscrição em dívida ativa da exigência fiscal em
discussão nos presentes autos.
 O acórdão da DRJ sido encaminhado, por Aviso de Recebimento - AR, em
19/10/2010, para o endereço Rua Martin Peres, n° 98, no Bairro Bosque da
Saúde, em São Paulo/SP. Trata-se de endereço de uma casa do ora Recorrente,
na qual ele residia até o início de 2010, quando foi dado início a uma grande e
longa reforma, que se prolongou por vários meses. Durante esse tempo, o ora
Recorrente passou a residir em um apartamento igualmente de sua
propriedade, na Av. Cotovia, n° 258, apartamento 171, no Bairro de
Indianápolis, também em São Paulo.
 Juntado cópias de documentos, como cópias de contas telefônicas dos dois
endereços referidos e varias notas fiscais e recibos relacionados a materiais de
construção para reforma da residência e
 O Aviso de Recebimento (AR) assinatura de alguém desconhecido do
Recorrente.
Por tais motivos entende que a intimação do acórdão da DRJ não ocorreu em
19/10/2010, mas apenas em 09/06/2011, quando foi obtida vista do processo na PFN. Deste
modo, o prazo de 30 (trinta) dias teria por termo final 09/07/2011 (sábado), sendo transferido
para o próximo dia útil, 11/07/2011 (segunda-feira).
Inicialmente, convém ponderar que as formas de intimação dos atos processuais
estão previstas no artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
a) quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”;
ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

(...)
(grifos nossos)
No caso em análise, são aplicáveis os seguintes dispositivos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
De acordo com o extrato de “CPF, Consulta (Consulta Base CPF)”, datado de
03/03/2011 (fl. 435), na base cadastral da Receita Federal, constavam à época, as seguintes
informações:

Conforme se depreende das informações constantes no Aviso de Recebiment(AR)
referente ao encaminhamento da cópia do acórdão da DRJ no 17-39.041 ao contribuinte, o
endereço é o mesmo daquele informado e constante na base cadastral da Receita Federal (fl.
432):
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

Da dicção do artigo 12 da Instrução Normativa RFB no 1.042 de 10 de junho de
20101, com alterações posteriores e vigente à época dos fatos, extrai-se o que segue:
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Seção I
Do Local de Solicitação da Alteração de Dados Cadastrais
Art. 12. A alteração de endereço deve ser efetivada por intermédio:
I - da DIRPF;
II - do sítio da RFB na Internet, no endereço ;

1 Instrução Normativa RFB no 1042 de 10 de junho de 2010. (Publicado(a) no DOU de 14/06/2010, seção 1, página
62). Dispõe sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e dá outras providências, revogada pela Instrução Normativa
RFB no 1548 de 13 de fevereiro de 2015. (Publicado(a) no DOU de 19/02/2015, seção 1, página 10).
No mesmo sentido dispõe o artigo 8o da IN RFB no 1548 de 2015:
Art. 8o A alteração no CPF será solicitada conforme estabelecido nos Anexos III ou IV desta Instrução Normativa.
§ 1o A alteração do endereço poderá ser efetivada por intermédio:
§ 1o A informação do endereço é declaratória, sendo dispensada a apresentação de documentos que comprovem sua
alteração, que poderá ser efetivada por intermédio: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1746, de 28
de setembro de 2017)
I - da DIRPF;
II - do Portal e-Cac no sítio da RFB na Internet;
II - do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) ou do Pedido de Alteração, disponíveis no sítio da RFB na Internet;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017)
III - de solicitação nas entidades relacionadas nos incisos I a VI do caput do art. 24;
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, para residentes no exterior; ou
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://rfb.gov.br, no caso de residentes no exterior, que deverão apresentá-lo em uma representação diplomática
brasileira; ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017)
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
§ 2o Fica dispensada a apresentação de documentos que comprovem a alteração de endereço.
§ 2o A inclusão do ano do óbito resultará na mudança da situação cadastral da pessoa física falecida, de acordo com
o inciso V do art. 21. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017)

Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

III - das entidades conveniadas de que tratam os incisos I a VII do art. 40, no caso de
endereço no País;
IV - do formulário " Ficha Cadastral de Pessoa Física" , disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br;ou
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
Resta concluir, que cabia ao contribuinte fazer a atualização de seu endereço
cadastral. Em não o fazendo, não merece endosso a sua pretensão de ser acolhido como seu
domicílio outro endereço que aquele constante nos dados cadastrais perante a Receita Federal do
Brasil.
Quanto ao recebimento da correspondência por terceiro, a questão encontra-se
pacificada neste Conselho, tendo sido consolidado o entendimento de que é suficiente para
caracterizar a intimação por via postal a entrega do documento do domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, confirmada pela assinatura do recebedor da encomenda, ainda que este não seja
representante legal do destinatário. Esse entendimento está consolidado na Súmula CARF no 9,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em virtude dessas considerações, tendo sido o documento entregue no domicilio
fiscal do contribuinte e estando o AR devidamente assinado pelo recebedor, resta comprovada a
ciência do acórdão da DRJ no dia 19/10/2010, não merecendo acolhida a arguição do
Recorrente.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
via postal (AR de fl. 432) em 19/10/2010 (terça-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 20/10/2010 (quarta-feira), findando-se em
18/11/2010 (quinta-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001193/2007-29

ser protocolado apenas em 11/07/2011 (segunda-feira), conforme atesta o carimbo aposto na fl.
449, é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 647
DF CARF MF
Original